Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-83.2022.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-83.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARAILZA MARIA DA SILVA - CPF: 033.290.771-66 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – GRAFIA INCORRETA NOME DA PARTE AUTORA, GENITORA E AVÓ MATERNA – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS EM CARTÓRIOS – DESNECESSIDADE - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São dispensáveis diligências complementares quando os documentos que acompanham a inicial se mostram suficientes à retificação do registro civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1000991-83.2022.8.11.0008

APELANTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

APELADA: Marailza Maria da Silva

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso de sentença que julgou procedente o pedido de alteração do nome da parte autora, bem como a retificação do prenome de sua genitora e, ainda, de sua avó materna.

O Ministério Público busca a reforma da sentença ao argumento de que são necessárias diligências complementares para que se comprove os alegados erros quanto ao nome da parte autora.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17891408).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 187273196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação e determinar o retorno a origem para regular processamento da ação.

Na origem cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por MARAILZA MARIA DA SILVA com objetivo de retificar o seu nome, bem como de sua genitora e avó materna.

Alega que ao retirar segunda via de sua certidão de nascimento o seu nome, de sua genitora e de sua avó estavam incorretos.

Explica que em sua certidão de nascimento o seu nome está grafado como MARAILZA APARECIDA DA SILVA, busca alterar para MARAILZA MARIA DA SILVA.

Afirma que o nome de sua genitora consta como LAUZITA MARIA DA SILVA, quando o correto é LOZITA MARIA DA SILVA; já o de sua avó materna consta como IVANIL AUGUSTA DA SILVA, quando o correto é IVAIR AUGUSTA DA SILVA, junta certidões (id. 178919841).

O Ministério Público afirma que postulou por diligências ao juízo antes da prolação da sentença ao argumento de que os documentos que instruem a inicial não estariam atualizados.

Pois bem. Sabe-se que o nome é imutável ressalvada as exceções previstas em Lei.

No caso, observa-se que os documentos pessoais da parte autora condizem com o pedido de retificação, porquanto estão grafados como MARAILZA MARIA DA SILVA, veja-se (id. 178919826):

É certo, ainda, que para emissão dos documentos elencados o registro civil utilizado constou, certamente, correto.

De maneira que não se mostram necessárias diligências para deslinde da questão.

Noutro giro, os registros civis da genitora e da avó materna comprovam que as grafias constantes na segunda via da certidão de nascimento também estão incorretos. Veja-se, registro de nascimento da genitora e avó materna respectivamente (id. 178919841):

Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de excepcionalidade e motivação para que se procedam as retificações postuladas.

Nessa linha:

APELAÇÃO –
RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL
– NOMES DOS GENITORES GRAFADOS DE MANEIRA INVERSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Cerceamento de defesa não configurado – Suficiência da prova documental – Apresentação das identidades de estrangeiro dos genitores (RNE) – Documento que cumpre todas as atribuições de um documento de identidade -
Formalismo exagerado em se exigir as segundas vias das certidões de nascimento traduzidas por profissional juramentado
– Erro material advindo do costume na China de o nome da família preceder o prenome do indivíduo –
Retificação devida
– Artigo 109 da Lei 6.015/1973 - Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1107990-58.2022.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e
mantém-se a sentença que determinou a retificação na certidão de nascimento da parte autora
para o fim de constar o nome como
MARAILZA MARIA DA SILVA
, bem como a retificação do prenome da genitora para
LOZITA MARIA DA SILVA
e da avó materna para
IVAIR AUGUSTA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023